Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728362-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: M &amp; A FERREIRA SUPERMERCADO LTDA - EPP, WRW SUPERMERCADOS LTDA, RWR SUPERMERCADOS LTDA, RCV SUPERMERCADOS LTDA, CRV SUPERMERCADOS LTDA, VCC SUPERMERCADOS LTDA, KAMILLA VASCONCELOS MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA (ID 73922988) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (ID 239872546, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700147-22.2019.8.07.0010 movido pela ora Agravante em face de M&amp;M FERREIRA SUPERMECADO LTDA e outros, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa via SISBAJUD (reiterada), SNIPER, SINTER, COAF e Junta Comercial, nos seguintes termos: Na petição de ID 237510833, a exequente pugna pela reconsideração da decisão de ID 234335342, a qual indeferiu a consulta ao sistema SNIPER. Nada obstante as ponderações da credora, mantenho da decisão de ID 234335342 por seus próprios fundamentos. No mais, a exequente requer nova pesquisa via SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada, visando rastreamento contínuo de ativos do devedor. Ocorre que as ordens de bloqueio "permanente" ("teimosinha") não podem ser implementadas indiscriminadamente. Após tentativas infrutíferas, a continuidade da pesquisa é desnecessária na ausência de demonstração inequívoca de alteração na situação financeira do executado, sob pena de comprometer a celeridade e efetividade processual. A recente pesquisa SISBAJUD mostrou-se inefetiva no presente caso para a satisfação do débito exequendo, não tendo localizado quantia passível de penhora nas contas da parte executada (ID. 217925927), apontando escassez patrimonial. Ressalta-se que a busca pela satisfação do crédito incumbe ao credor, não ao Poder Judiciário, devendo o credor apresentar indícios concretos, ainda que mínimos, da existência de patrimônio penhorável que justifiquem novas diligências. Assim, INDEFIRO o pedido de pesquisas via SISBAJUD. Em prosseguimento, requer a parte credora a realização de outras pesquisas patrimoniais, como via SINTER, COAF e Junta Comercial. Já foram realizadas pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos disponíveis a este Juízo. A expedição de ofícios de forma aleatória às mais diversas entidades, sem qualquer demonstração de sua possível efetividade, não se mostra adequado para justificar sua utilização, maculando o feito com excessiva morosidade e atribuindo ao Poder Judiciário instrumentalidade investigatória em favor do credor. As medidas de busca patrimonial a serem realizadas pelo Judiciário demandam utilidade prática para seu deferimento, ônus que compete à parte exequente demonstrar ao requerer a sua realização. Ao contrário, é ônus da parte exequente empreender todas as diligências necessárias para a satisfação de seu crédito. Assim, indefiro o pedido. Na mesma petição, a exequente requer a intimação da parte executada para que informe bens penhoráveis, sob pena de multa. Em uma abordagem interpretativa do art. 774 do CPC, observa-se que a multa prevista em seu parágrafo único só é aplicável nas situações em que o executado procura esconder ou desviar os bens, visando a frustrar a execução. Haverá ato atentatório à dignidade da justiça quando a parte intencionalmente utilizar de meio ardil e de má-fé para se esquivar da obrigação pecuniária, o que nos autos não ficou demonstrado pelo exequente, portanto, inaplicável. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de a parte executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, pode-se dizer que somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Dessa forma, a mera falta de indicação de bens pela parte executada não caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça, sobretudo quando as pesquisas realizadas nos autos corroboram com tal fato. Portanto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique objetivamente bens penhoráveis da parte devedora ou requeira o que entender de direito para a satisfação do crédito exequendo, trazendo indícios mínimos de utilidade e efetividade do que pleiteia, sob pena de retorno dos autos à suspensão, na forma da decisão de ID 226403379. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Vem, desde 2019, buscando diligentemente a satisfação do seu crédito, exaurindo todas as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora e de rendimentos; 2. Embora a execução deva ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, deve, também, ser efetiva para o credor; 3. Não se pode exigir do Exequente que descubra, por meios próprios e limitados, bens que só são acessíveis com autorização judicial; 4. A negativa de todas as diligências transforma o processo executivo em um ritual inócuo, sem perspectiva de satisfação do crédito; 5. A Exequente realizou diversas diligências (bloqueios bancários, buscas de veículos, entre outras) e, justamente em face dos resultados limitados, recorreu ao Judiciário para medidas complementares; 6. A suposta inutilidade da medida não pode ser utilizada como justificativa para o não cumprimento de deveres legais ou para o indeferimento de pedidos processuais; 7. A ferramenta SNIPER permite localizar ativos ocultos, vínculos empresariais e movimentações patrimoniais estratégicas, revelando-se um instrumento legítimo, moderno e altamente eficaz à efetividade da execução. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada, pois a decisão agravada impede que o Agravante alcance o patrimônio da empresa Executada e do sócio, os quais se encontram em situação irregular e sem ativos disponíveis para garantir a execução. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado no risco de dilapidação do patrimônio e frustração da execução. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir os pedidos de penhora via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, pesquisa SNIPER, consulta ao sistema CAGED e pesquisa cartorária ampla. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 74002232). DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. Em relação à preclusão, observa-se que a decisão agravada (ID 239872546, na origem), refere-se expressamente a pedido de reconsideração da decisão de ID 234335342 que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Em relação a tal decisão, observa-se que foi prolatada em 30/04/2025, sem que se tenha notícia nos autos sobre o manejo de recurso em face dela. Ressalte-se que o pedido de reconsideração não encontra fundamento no Código de Processo Civil, pois esse peticionamento não tem o condão de sobrestar o prazo para interposição de recurso (Acórdão 1869475, 0723452-05.2023.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024). Assim, a questão em relação à pesquisa ao sistema SNIPER está preclusa, não devendo ser conhecido o pedido neste ponto. Quanto aos pedidos de pesquisa cartorária e ao sistema CAGED, observo que o pedido configura inovação recursal, e sua apreciação nessa via de cognição ocasionaria supressão de instância. Logo, os pedidos também não devem ser conhecidos. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos por ora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona a potencial dilapidação ou ocultação de bens pelo sócio e pela empresa Executada, sem apontar, contudo, elementos concretos que evidenciam a prática pelos devedores. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025 13:28:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador